Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709900-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RELU COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO D E S P A C H O Os agravados peticionam informando que sua patrona não foi devidamente intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso (ID 25217952). Assim, requerem a restituição do prazo para que haja o necessário contraditório, sob pena de cerceamento de defesa. Restitua-se o prazo para a defesa dos agravados, intimando a advogada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme requerido no ID 25217952. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador João Egmont Relator Desembargador